Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752364-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: M. T. R. REPRESENTANTE LEGAL: ITALO VANDERLEI RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo agravante (ID 67904090) contra a decisão do e. Relator natural, que não conheceu do recurso em face da ilegitimidade da parte recorrente. Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 67184089, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual